Tribunal: TJES
Processo: 5005065-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005065-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: GESSINHO DE SOUZA RAMOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Indenizatória rejeitou a alegação de prescrição e deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do autor estaria fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se é válida a decisão que inverteu parcialmente o ônus da prova com base na hipossuficiência técnica do autor e na complexidade da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O autor da ação é equiparado a consumidor, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por ter sido vítima indireta de falha na prestação de serviço, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4.
A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 26 de outubro de 2018, pelas empresas responsáveis pelo desastre, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, fazendo com que o prazo quinquenal passasse a fluir a partir dessa data.
5.
Considerando que a ação foi ajuizada em 25 de janeiro de 2023, conclui-se que não transcorreu o prazo de cinco anos, não havendo prescrição a ser reconhecida.

6.
A inversão parcial do ônus da prova foi corretamente determinada, com base nos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, § 1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica do autor e da notória complexidade das provas ambientais requeridas.

7.
A distribuição dinâmica do ônus da prova não impôs à parte ré a produção de “prova diabólica”, mas apenas atribuiu-lhe o encargo técnico de demonstrar a ausência de contaminação ambiental e de nexo causal, condizente com sua maior capacidade probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações indenizatórias decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, por se tratar de acidente de consumo, sendo os atingidos equiparados a consumidores.
2. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta pelas empresas responsáveis configura causa interruptiva do prazo prescricional, que recomeça a fluir a partir da sua assinatura.
3. A inversão parcial do ônus da prova é válida quando presente a hipossuficiência técnica da parte autora e a complexidade da matéria, desde que respeitado o equilíbrio processual.

Dispositivos relevantes
citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 202, VI; CDC, arts. 6º, VIII, 17 e 27; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010145-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJES, AI nº 5009022-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 25.10.2023; TJES, AC nº 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
GESSINHO DE SOUZA RAMOS
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais de Id nº 13014267, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
a pretensão indenizatória do Agravado estaria prescrita, defendendo a aplicação do prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, cujo termo final já teria transcorrido mesmo considerando a interrupção por Termo de Compromisso;
ii)
a decisão que inverteu o ônus da prova é nula, pois lhe impõe a produção de prova de fato negativo ("prova diabólica"), vedada pelo art. 373, §2º do CPC, tornando seu encargo probatório impossível ou excessivamente difícil;
iii)
ausente a verossimilhança das alegações do autor, ora Agravado, que não teria comprovado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, como a condição de atingido e o nexo causal entre o rompimento da barragem e os supostos danos.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, seja revogada a inversão do ônus da prova.

Decisão lançada no Id n. 13050488 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por
GESSINHO DE SOUZA RAMOS
no Id n. 13595188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
GESSINHO DE SOUZA RAMOS
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por Gessinho de Souza Ramos em face de Samarco Mineração S.A., pleiteando a devida reparação pelos prejuízos sofridos em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é agricultor familiar e pescador de subsistência, residente na zona rural de Aracruz/ES, em propriedade cortada pela Lagoa do Aguiar. Afirma que suas atividades, que garantem o sustento de sua família, foram drasticamente afetadas pela contaminação ambiental decorrente do desastre, vendo-se privado de sua fonte de alimentos e renda. Pleiteia, assim, indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 118.175,00.

A decisão agravada, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares arguidas pela ré, ora Agravante, e deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, por entender presentes a hipossuficiência técnica do autor e a complexidade da matéria.

Em suas razões recursais de Id nº 13014267, a parte Agravante alega, em suma, que
: i)
a

pretensão indenizatória do Agravado estaria prescrita, defendendo a aplicação do prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil;
ii)
a decisão que inverteu o ônus da prova é nula, pois lhe impõe a produção de prova de fato negativo ("prova diabólica"), vedada pelo art. 373, §2º do CPC;
iii)
Ausente a verossimilhança das alegações do autor, que não teria comprovado minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, seja revogada a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas por GESSINHO DE SOUZA RAMOS no Id n. 13595188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à análise da ocorrência de prescrição da pretensão autoral e à regularidade da decisão que, de forma parcial, inverteu o ônus da prova.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13050488, o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte Agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 13050488), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No tocante à prejudicial de mérito, a tese de prescrição não merece prosperar.

É entendimento consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça que as vítimas do desastre ambiental de Mariana enquadram-se na figura do consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foram atingidas por falha na prestação do serviço da mineradora.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a Agravante, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do diploma consumerista, e não o prazo trienal do Código Civil.

Ademais, é fato notório que, em 26 de outubro de 2018, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta entre as empresas responsáveis e diversas instituições públicas, no qual as poluidoras reconheceram expressamente a obrigação de reparar integralmente os atingidos. Tal ato configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil, fazendo com que o prazo quinquenal recomeçasse a fluir a partir de então.

Portanto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 25 de janeiro de 2023, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, mostrando-se correta a decisão de primeiro grau neste ponto.

A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. (...) (TJES. Data: 24/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010145-94.2024.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Material) .

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. (...) é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta (...) o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. (...) (TJES. Data: 25/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009022-61.2024.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo a Recurso) .

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. (...) PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte (...) a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação (...) a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC. (...) (TJES. Data: 25/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002195-68.2023.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Material) .

APELAÇÃO CÍVEL. (...) DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. (...) INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação (...) o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. (...) (TJES. Data: 11/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005325-24.2023.8.08.0014. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral) .

Quanto à inversão do ônus da prova, também não assiste razão à Agravante.

A decisão recorrida não impôs à recorrente uma prova de fato negativo absoluto ("prova diabólica"). Pelo contrário, o magistrado de origem distribuiu o encargo probatório de forma dinâmica e equilibrada, em observância ao art. 373, § 1º, do CPC e ao art. 6º, VIII, do CDC.

Ao autor, ora Agravado, foi mantido o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito: sua residência na área, o consumo de pescado da região e os danos concretos sofridos . À ré, ora Agravante, foi atribuído o ônus da prova técnica, qual seja, demonstrar que o pescado não apresenta contaminação superior aos limites legais e que não há nexo causal entre o evento e os danos alegados .

Tal distribuição se justifica pela manifesta hipossuficiência técnica do Agravado, agricultor de origem simples, frente a uma empresa de mineração de grande porte, que detém melhores condições e maior facilidade para produzir as provas de natureza ambiental e técnica. Exigir do autor a produção de laudos complexos sobre contaminação por metais pesados seria, isto sim, impor-lhe um ônus probatório excessivamente difícil, senão impossível.

Assim, a decisão agravada não viola o ordenamento jurídico, mas, ao contrário, assegura o equilíbrio processual e a paridade de armas entre os litigantes, devendo ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar